Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017490-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JURANDIR SPINELLI - CPF: 021.718.801-04 (AGRAVADO), INCORPORADORA E IMOBILIARIA CENTAURUS LTDA - ME - CNPJ: 14.983.621/0001-47 (AGRAVADO), BANCO ITAMARATI S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA – IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO – INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA PRESTAR INFORMAÇOES SOBRE O IMÓVEL – INDEFERIMENTO – ART. 772, III, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6o DO CPC/15 – PRIORIZAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E CELERIDADE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz pode em qualquer momento determinar a terceiro que forneça dados e documentos relacionados ao objeto da execução, nos termos do art. 772, III, do CPC/15.

No caso, o imóvel penhorado encontra-se ocupado por terceira, que informou ter adquirido os lotes 16 e 17 da quadra 07, por Contrato Particular de Compra e Venda em 02/02/2009 e informa também que os trâmites de escritura e registro não haviam sido providenciados por questões financeiras.

Logo, a intimação da terceira se mostra útil e pertinente no caso, porque possibilitará ao exequente manifestar a sua desistência quanto ao bem, sendo certo, ainda, que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0000899-49.1987.8.11.0041
proposta em face de
INCORPORADORA E IMOBILIARIA CENTAURUS LTDA – ME e JURANDIR SPINELLI
, que indeferiu o pedido de intimação da terceira SAMARA e indicou que o próprio credor deveria diligenciar junto à SAMARA para esclarecer e juntar aos autos os documentos que comprovam que adquiriu o imóvel de matrícula no 101.514 do 6o CRI de Cuiabá/MT ou manifestar a sua desistência sobre o bem.

Alega que se trata de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO em face dos agravados.

Sustenta que após a citação da parte agravada, o BANCO verificou que no laudo pericial do imóvel matrícula no 101.514 do 6o CRI da Comarca de Cuiabá/MT, o Perito identificou que o imóvel está ocupado por SAMARA DIB SAID YUNES, que informou ter adquirido os lotes 16 e 17 da Quadra 07, por Contrato Particular de Compra e Venda em 02/02/2009 e informa também que os trâmites de escritura e registro não haviam sido providenciados por questões financeiras.

Aduz que a fim de evitar eventuais embargos de terceiros movidos pela SAMARA DIB SAID YUNES, o BANCO requereu a suspensão da penhora e a intimação pessoal da SAMARA para esclarecer e juntar aos autos todos os documentos que comprovam que adquiriu o imóvel de matrícula no 101.514 do 6o CRI de Cuiabá/MT.

Narra que, na sequência, foi proferida decisão agravada em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de intimação da terceira Samara e indicou que deveria o próprio credor diligenciar junto à Samara para esclarecer e juntar aos autos todos os documentos que comprovam que adquiriu o imóvel da matrícula no 101.514, do 6o CRI de Cuiabá/MT ou se manifestar a sua desistência quanto ao bem.

Assevera que o Banco opôs embargos de declaração quanto à omissão da decisão agravada, no tocante à necessidade de ordem judicial para intimação da terceira para comprovar a aquisição do referido imóvel, ou subsidiariamente, para expedir ofício a ser entregue por esse causídico, autorizando a intimar a Sra. Samara, contudo, o juízo indeferiu o pedido do BANCO sob o argumento de que não caberia compelir pessoa estranha aos autos com intimação a qualquer ato processual.

Afirma que as informações a serem prestadas pela terceira SAMARA não podem ser obtidas pelo BANCO agravante sem a interveniência do judiciário, bem como não se trata de nenhuma informação difícil de ser prestada pela terceira, pois esta indicou que o imóvel foi adquirido por instrumento particular de compra e venda em 02/02/2009, de forma que deve possuir o referido contrato.

Descreve que a medida tem fundamento na cooperação judicial, posto que conforme prevê o art. 722, III, do CPC/15, se deve obter a solução do processo com efetividade e em tempo razoável, sendo que o indeferimento de sua aplicação, portanto, contraria o princípio da cooperação.

Expõe que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação recursal, a fim de se proceda desde logo a intimação pessoal da SAMARA DIB SAID YUNES para esclarecer e juntar nos autos todos os documentos que comprovam que adquiriu o imóvel de matrícula no 101.514 do 6o CRI da Comarca de Cuiabá/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de seja deferido o pedido de intimação pessoal da Sra. Samara Dib Said Yunes para esclarecer e juntar aos autos todos dos documentos que comprovam que adquiriu o imóvel de matrícula no 101.514 do 6o CRI da Comarca de Cuiabá/MT.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 177495682.

Sem informações.

Sem contraminuta (ID no 180458172).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
BANCO ITAMARATI S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 0000899-49.1987.8.11.0041
em face de
INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA e JURANDIR SPINELLI,
alegando ser credor da importância de Cz$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzados), conforme faz prova a inclusa nota promissória, vencida em 18/02/1987, contrato no 500.163.9, protestada e não paga.

Aduziu que tentou receber amigavelmente o seu crédito, não conseguindo o seu intento.

Com essas considerações, requereu a intimação da devedora e seu avalista, a quitar o débito existente.

No decorrer da execução, o BANCO BRADESCO S/A requereu a retificação do polo ativo, tendo em vista que 14/01/1998 o Banco Itamarati foi adquirido pelo BCN – Banco de Crédito Nacional S/A, para a qual foram transferidos seus ativos e passivo,
incluindo o crédito exequendo
. Concomitantemente, a empresa mudou seu objeto social para Holding de instituições não financeiras.

Posteriormente, os créditos e a operação nacional do BCN – Banco de Crédito Nacional foram adquiridos pelo Banco Bradesco.

No ID no 112475238, o Banco Bradesco requereu a penhora e avaliação sobre o imóvel matrícula no 101.514 do 6o CRI de Cuiabá/MT, de propriedade da executada.

Na decisão de ID no 113450017, foi procedida a alteração do polo ativo da ação para constar Banco Bradesco S/A, bem como determinada a expedição de termo de penhora do imóvel indicado e nomeado perito para avaliação do bem penhorado.

Temo de penhora no ID no 113619324.

Laudo Pericial de Avaliação do imóvel juntado no ID no 119955469.

Intimadas as partes a se manifestar sobre o laudo avaliativo, o exequente requereu a suspensão da penhora e a intimação da Sra. Samara Dib Said Yunes para esclarecer e juntar aos autos os documentos que comprovam que adquiriu o imóvel de matrícula no 101.514 do 6o CRI da Comarca de Cuiabá/MT (ID no 122322778).

Ao decidir, a i. juíza
a quo,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,

indeferiu o pedido, sob o argumento de que deverá o próprio credor diligenciar junto à Sra. Samara para esclarecer e juntar aos autos todos os documentos que comprovam que adquiriu o imóvel supracitado, ou manifestar a sua desistência quanto ao bem, conforme relatado (ID no 122358409).

Opostos embargos de declaração pelo exequente, estes foram rejeitados (ID no 123001924).

Dessa decisão, insurge-se o exequente.

Pois bem
.

Com efeito, nos termos do art. 772, III do CPC/15, o juiz pode, a qualquer momento durante a marcha processual
“determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável”.

Sobre o tema, anota Tereza Arruda Alvim Wambier:

“Tal dispositivo, inserido nas disposições gerais da execução, visa a dotar o juiz de mecanismos com vistas à efetividade da execução.Pode o juiz, em qualquer momento do processo, tomar as seguintes atitudes: (i) ordenar o comparecimento da parte; (ii) advertir o executado que sua conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações e documentos ao juízo no intuito de encontrar bens do executado. A providencia mencionada no item ‘iii’ precedente, de forma expressa, constitui uma novidade. Isto não significa que o juiz não possa fazê-lo sob a égide do CPC/73, mas a previsão expressa na lei de intimação do terceiro, a fim de contribuir na execução, sepulta qualquer dúvida a esse respeito”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, verifica-se que a utilização da providência prevista no artigo de lei supramencionada (requisitando informações à terceiros relacionados ao objeto da execução), é medida de rigor.

Isso porque, diante do documento acostado nos autos (Laudo Pericial – ID no 119955469), o imóvel penhorado está ocupado por terceira (Samara Dib Said Yunes), que informou ter adquirido os lotes 16 e 17 da quadra 07, por Contrato Particular de Compra e Venda em 02/02/2009 e informa também que os trâmites de escritura e registro não haviam sido providenciados por questões financeiras. Vejamos:

Logo, a intimação da terceira se mostra útil e pertinente no caso, porque possibilitará ao exequente manifestar a sua desistência quanto ao bem, sendo certo, ainda, que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de intimação da executada, e expedição de ofício a terceiro, para a apresentação de documentos relativos à operação societária que entabularam. Necessidade de reforma. Liame negocial envolvendo agravada e terceiro que pode, a depender de sua natureza e limites, ditar os rumos da marcha processual executiva. Medida que se afigura possível. Inteligência do artigo 772, inciso III, e artigo 773, todos do Código de Processo Civil. Entendimento doutrinário. Precedentes deste E. TJSP. Possibilidade de aplicação de penalidades, contudo, que deve ser apreciada em momento futuro e oportuno. Decisão reformada. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AI: 20941454820228260000 SP 2094145-48.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/06/2022, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indefere o pedido de expedição de ofício à empresa cerealista terceira para que preste informações sobre a produção agrícola pertencente ao devedor. Possibilidade. Diligência que visa obter dados a fim de subsidiar futuro pedido de constrição sobre o produto da colheita. Princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Dever de auxílio do magistrado. Aplicação do art. 772, III, do CPC. Priorização à efetividade da execução e celeridade do processo. Reforma. Recurso conhecido e provido.”

(TJPR - 15a C.Cível - 0076509-53.2020.8.16.0000 - São João - Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 29.03.2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir o pedido de intimação da Sra. Samara Dib Said Yunes, para esclarecer e juntar nos autos os documentos acerca do imóvel de matrícula no 101.514 do 6o CRI da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023